Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-47.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000340-47.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI DE PAULA - CPF: 651.041.701-44 (RECORRIDO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000340-47.2019.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

BANCO J. SAFRA S.A.

Recorrido(s):

CLAUDINEI DE PAULA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS ORIUNDOS DE VEÍCULO FINANCIADO POR MEIO DE FRAUDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido teve seu nome protestado em razão de Dívida no valor de R$.4.623,39, referente a débitos de IPVA de 2012 a 2016 do veículo AGILE LTZ, placa NJL-7762. Está sendo cobrado ainda o IPVA de 2017 a 2019 e ainda licenciamento, seguro e multas.

Ocorre que o veículo não foi adquirido pelo autor, sendo objeto de fraude cometida por estelionatários.

Conforme demonstrado nos autos, no ano de o recorrido demandou em face do Banco Safra, Processo no 0805209-18.2011.8.12.0002, que tramitou perante 4a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, no qual foi declarado a inexistente o débito do autor para com o Banco sobre o contrato de financiamento do veículo e fixado dano moral, sendo a sentença mantida pelo tribunal. (ID n° 119113510 e 119113511).

No entanto, a recorrente não transferiu o bem para seu nome, permanecendo registrado o recorrido como proprietário.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, a recorrente deverá indenizar o recorrido, pois este sofreu inscrição de seu nome na Dívida ativa, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois diferente do que fora alegado, todos os documentos foram analisados, não havendo dúvidas de que o recorrido nunca efetuou o financiamento do veículo.

O juiz a quo ao sentenciar o feito fixou a indenização por dano moral em valor razoável e condizente com os fatos levados a julgamento, distribuindo a responsabilidade entre os réus, não havendo qualquer ponto a ser modificado.

Dispositivo da sentença mantida:

“Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

I -
Declarar que a parte Ré Banco Safra é única responsável pelo pagamento de todos os débitos (obrigações tributárias, fiscais e administrativas) incidentes sobre o veículo AGILE LTZ, placa NJL-7762, eximindo-se a parte autora;

II -
Determinar que ao Estado de Mato Grosso realize a exclusão do nome do Autor das Certidões de Dívida Ativa referente ao veículo
AGILE LTZ, placa NJL-7762, transferindo as dívidas objeto desta demanda para o Banco Safra S/A, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

III -
Determinar aos requeridos Estado de Mato Grosso e Detran-MT, a realização da transferência para a 3a Ré – Banco Safra - a titularidade exclusiva do veículo AGILE LTZ, placa NJL-7762, retirando-se o nome do autor da propriedade do veículo, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

IV -
Determinar ao requerido DETRAN/MT – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso a exclusão de todos os PONTOS gerados (multas do veículo AGILE LTZ, placa NJL-7762) no prontuário da CNH - Carteira Nacional de Habilitação do Autor, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

V -
Condenar, exclusivamente, a parte requerida Banco Safra ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022